Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-12.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000695-12.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALLEF CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 051.792.511-76 (APELANTE), ROGERIO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 999.256.056-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLEF CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE AUTORIZA O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE AFASTAM O RECONHECIMENTO DA BENESSE – MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO – ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As graves consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1135435/ES).

A quantidade e a natureza
da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

“(...)
cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem (...)”
(AgRg no HC 547.568/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

N
ão há falar-se em reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado pois, como bem apontado pelo magistrado sentenciante, o acusado responde a outros procedimentos criminais por crimes como tráfico de drogas, corrupção de menores e roubo majorado.

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(Enunciado Orientativo 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000695-12.2019.8.11.0064

APELANTE: ALLEF CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALLEF CAVALCANTE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 687402, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de posse de arma de fogo/munição de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, a serem cumpridas em regime inicial fechado, estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença Id. 3169486/3169487).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa se insurge contra a dosimetria de pena, pugnando pela readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que a circunstância judicial da culpabilidade fora sopesada de forma desprovida de fundamentação idônea, bem como que a elevação em razão da quantidade de entorpecente apreendido se mostrou desproporcional, sendo que a pena no mínimo já se mostra adequada à situação.

Busca, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois o fato do acusado responder a outras ações penais não pode obstar o reconhecimento da benesse. Por fim, requer a fixação de regime prisional mais brando (Id. 31619496/3169497)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 31620450/31620452).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 40232462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLEF CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de ALLEF CAVALCANTE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 687402, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e posse de arma de fogo/munição de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

De proêmio, a defesa se insurge contra a dosimetria de pena, pugnando pela readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que a circunstância judicial da culpabilidade fora sopesada de forma desprovida de fundamentação idônea, bem como que a elevação em razão da quantidade de entorpecente apreendido se mostrou desproporcional, sendo que a pena no mínimo já se mostra adequada à situação.

Após detida análise, tenho que assiste parcial razão à defesa.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) Do crime de tráfico de drogas

Em primeiro lugar, a pena “in abstrato” para o delito tipificado no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

No que diz respeito aos antecedentes do réu, este é tecnicamente primário.

Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico.

Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar ao crime de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente a natureza da droga apreendida trata-se de MACONHA, de modo que não considerarei tal circunstância desfavorável.

Por sua vez, no que diz respeito a quantidade da droga apreendida, refere-se a mais de 01kg de droga, de modo que sopeso em desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4º do Código Penal c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, inexistem agravantes, todavia, verifico que deve incidir no caso a atenuante da confissão espontânea (Código Penal, artigo 65, alínea “d”), razão pela qual atenuo a reprimenda em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multas, a fim de encontrar a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas.

Já na terceira fase, não incide ao caso nenhuma causa de aumento e de diminuição, eis que o acusado integra o polo passivo de outras ações penais em trâmite perante esta Comarca, o que leva a concluir que faz da criminalidade o seu meio de vida .

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva (...)
”
(Id. 31619487).

Pois bem.

Da leitura do trecho de sentença referente à dosimetria, verifica-se que o magistrado utilizou-se de fundamento inidôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, pois o fato de sua conduta
“colaborar para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial”
não servem de fundamento a justificar uma maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, pois tais consequências do crime de tráfico à sociedade são inerentes ao tipo penal (N.U 0005853-93.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Ademais, dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06 que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

E, no presente feito, o apelante fora apreendido em flagrante mantendo em depósito a quantia de aproximadamente 01 kg (um quilo) de maconha
, motivo pela qual imperiosa a elevação da reprimenda basilar como procedido pelo Juízo de piso na sentença.

Por fim, não há falar-se em reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado pois, como bem apontado pelo magistrado sentenciante, o acusado responde a outros procedimentos criminais por crimes como tráfico de drogas, corrupção de menores e roubo majorado (Antecedentes criminais – Id. 31618040).

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que o recorrente fora apreendido em flagrante também por possuir arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, circunstância esta que reforça o entendimento pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado.

Com tais considerações passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, afasto o sopesamento realizado para a culpabilidade e mantenho a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa em razão da quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente um quilo de maconha), com fulcro no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Na
segunda fase
, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno como definitiva tendo em vista a ausência de majorantes/minorantes a serem consideradas.

Mantenho inalterada a pena de detenção aplicada para o crime de posse de arma de fogo/munição de uso permitido, bem como o
regime fechado
para o início do cumprimento das penas, haja vista a quantidade de droga apreendida e levando-se em consideração, ainda, a apreensão de arma de fogo no interior da residência dos genitores do acusado.

Aplicável, na hipótese, o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NÃO DESPREZÍVEL. ATIVIDADE CRIMINOSA. DEDICAÇÃO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Embargos de declaração, apresentados dentro do quinquídio legal, devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.

2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentos idôneos a justificar tanto a imposição do regime mais severo quanto o indeferimento da substituição das penas.

3. Para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa.

4. A dedicação à prática da mercancia ilícita, consistente em seu modo reiterado e habitual, pela quantidade expressiva de droga apreendida - 977,3 gramas de maconha -, aliada, ainda, às circunstâncias do caso concreto, constituem-se em fatores legais à negativa da aplicação do redutor prescrito na Lei de Drogas.

5. Não há ilegalidade na manutenção do regime fechado, pois, embora o quantum de pena aplicado permita, em tese, a fixação do regime intermediário, a quantidade de entorpecente apreendida, aliada às circunstâncias do caso concreto, de igual modo, justificam a imposição do regime prisional mais gravoso.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
(EDcl no HC 567.883/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) (Grifei).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para afastar a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, readequando-se a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020